Tribunal: TJES
Processo: 5003512-94.2025.8.08.0012
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão julgador: THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2026-07-13

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003512-94.2025.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ODONTOCOMPANY FRANCHISING S.A.
RECORRIDO: EVA GERALDA DE JESUS e outros
RELATOR(A):
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº: 5003512-94.2025.8.08.0012

RECORRENTE: ODONTOCOMPANY FRANCHISING S.A.;

RECORRIDA: EVA GERALDA DE JESUS;

RELATOR: DR. THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS

V O T O

(Minuta elaborada em conformidade com a Resolução TJES nº 12/2020)

DR. THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS – RELATOR

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Deferido o pedido de justiça gratuita.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS. IMPLANTES DENTÁRIOS. ABANDONO DO TRATAMENTO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO CONFIGURADA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DA FRANQUEADORA. TEORIA DA APARÊNCIA E CADEIA DE FORNECIMENTO. ARTS. 7º, PARÁGRAFO ÚNICO, E 25, § 1º, DO CDC. OBRIGAÇÃO DE RESULTADO. DANO MATERIAL DEVIDO (RESTITUIÇÃO INTEGRAL). DANO MORAL CONFIGURADO. DIFICULDADE DE ALIMENTAÇÃO E QUEBRA DE EXPECTATIVA. QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.

Relatório

Adotando o relatório produzido em sentença, em síntese
a parte Autora alega que
em

outubro de 2022, contratou a realização de um implante dentário, pelo qual pagou o valor total de R$8.000,00. Afirma que o tratamento não foi finalizado após a instalação dos pinos, não tendo sido realizada a colocação da prótese, o que lhe causa transtornos e dificuldades, inclusive para se alimentar. Pleiteia o cancelamento do contrato, o ressarcimento em dobro do valor pago e indenização por danos morais.

O Juízo de Origem
JULGOU PROCEDENTES

os pedidos da inicial, conforme o dispositivo:

Ante o exposto,
JULGO PROCEDENTE
o pedido em relação a ODONTOCOMPANY, via de consequência, cancelo o contrato celebrado entre as partes sem ônus à autora, ficando a requerida obstada de realizar cobranças, sob pena de multa a ser arbitrada em momento oportuno. Condeno a requerida ao pagamento à requerente da quantia de R$8.000,00 (oito mil reais), a título de indenização por danos materiais, atualizada monetariamente a contar do desembolso e acrescida de juros legais a partir da citação, bem como ao pagamento do valor de R$5.000,00 (cinco mil reais), a título de indenização por danos morais, atualizado monetariamente e acrescido de juros legais a partir desta data.

ÍNDICES APLICÁVEIS
Condenação ao pagamento de indenização por danos materiais ou restituição de valores: atualização monetária no índice IPCA (IBGE) a contar da data do desembolso, nos termos do art. 389, §único do CC/02 e, a partir da data da citação, atualização monetária e juros na taxa SELIC, conforme art. 406, §1º, do CC/2002. Condenação ao pagamento de indenização por danos morais: taxa SELIC a partir do arbitramento (data da sentença).

Irresignada, a
ODONTOCOMPANY FRANCHISING S.A
interpôs Recurso inominado pedindo pela reforma da sentença.

PROJETO DE VOTO

Conheço do Recurso interposto, eis que estão preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-o apenas em seu efetivo devolutivo, eis que ausentes as hipóteses que justifiquem a concessão do efeito suspensivo previsto no artigo 43, da Lei 9.099/95.

Trata-se de Recurso Inominado interposto por
ODONTOCOMPANY FRANCHISING S.A.
em face da sentença que julgou procedentes os pedidos iniciais, condenando-a à restituição de R$ 8.000,00 por danos materiais e ao pagamento de R$ 5.000,00 a título de danos morais, em razão da interrupção injustificada de tratamento de implante dentário.

A aplicação do CDC ao caso é imperativa, uma vez que a relação jurídica estabelecida entre a recorrida (paciente) e a rede de clínicas odontológicas enquadra-se perfeitamente nos conceitos de consumidor e fornecedor (arts. 2º e 3º da Lei 8.078/90).

A despeito da alegação da recorrente de que a Lei nº 13.966/2019 (Lei do Franchising) afastaria a relação de consumo entre franqueador e o cliente final, tal entendimento não se sustenta frente à vulnerabilidade do consumidor. A jurisprudência pátria e a doutrina consumerista consolidaram o entendimento de que a autonomia contratual entre franqueadora e franqueado não é oponível ao consumidor terceiro, que é atraído pela marca unificada.

De acordo com o parágrafo único do art. 7º e o § 1º do art. 25 do CDC, todos os que participam da introdução do serviço no mercado e dele auferem lucro respondem solidariamente pelos danos causados.

O consumidor, ao contratar, não distingue a personalidade jurídica da unidade franqueada daquela detentora da marca. A sentença atacada bem destacou que:
"o consumidor que busca os serviços de uma clínica que ostenta a marca 'OdontoCompany' confia na solidez e qualidade associadas à franqueadora"
.

A responsabilidade da franqueadora no âmbito do CDC é ratificada pela jurisprudência superior. O próprio STJ, no julgamento do
REsp 1.426.578/SP
, fixou o entendimento de que a franqueadora responde solidariamente por defeitos na prestação de serviços das suas franqueadas quando a marca é o fator determinante para a escolha do consumidor.

1. DAS PRELIMINARES

As preliminares de incompetência do Juízo por complexidade da causa e de ilegitimidade passiva não merecem prosperar. Conforme bem pontuado pelo juízo
a quo
, a matéria prescinde de perícia técnica complexa, uma vez que a controvérsia reside no abandono do serviço contratado.

Quanto à legitimidade da franqueadora, a sentença aplicou com acerto a
Teoria da Aparência
, fundamentando que:

"A relação jurídica é de consumo e, com base na teoria da aparência, o consumidor que busca os serviços de uma clínica que ostenta a marca 'OdontoCompany' confia na solidez e qualidade associadas à franqueadora. A franqueadora integra a cadeia de fornecimento e se beneficia economicamente da marca."

2. DO MÉRITO

No mérito, restou comprovado que a recorrida contratou a realização de implante dentário em outubro de 2022, efetuando o pagamento integral de R$ 8.000,00. Contudo, após a instalação dos pinos, o serviço não foi concluído.

A sentença recorrida é cirúrgica ao definir a natureza da obrigação e o ônus probatório:

"Ora, no contrato celebrado com o consumidor a obrigação assumida é de resultado. Portanto, a prova a ser produzida é de que o serviço contratado foi concluído. Algo simples que afasta a alegada complexidade. Entretanto, a requerida não produziu provas de conclusão do tratamento e, assim, não se desincumbiu do ônus que lhes competia por força do art. 14 do CDC."

O descaso da rede franqueada e a responsabilidade da recorrente foram reforçados pelo juízo de origem ao registrar que o fato é público e notório na comarca, afetando diversos consumidores idosos que
"ficam sem o dinheiro pago e sem os dentes"
.

3. DOS DANOS MORAIS

O dano moral foi fixado com razoabilidade, considerando que a falha não gerou apenas um aborrecimento, mas atingiu a saúde e a dignidade da consumidora:

"A situação vivenciada pela requerente ultrapassa o mero dissabor do cotidiano e o simples inadimplemento contratual. A frustração decorrente das constantes desmarcações de um procedimento de saúde, a dificuldade de se alimentar adequadamente e a angústia gerada pela incerteza e pelo descaso da clínica configuram ofensa a direitos da personalidade, gerando o dever de indenizar."

O valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) atende ao caráter pedagógico-punitivo da medida, sendo proporcional ao abalo sofrido pela idosa.

DISPOSITIVO

Pelo exposto,
VOTO
pelo conhecimento do recurso e, no mérito, pelo seu
DESPROVIMENTO
, mantendo a sentença de primeiro grau em todos os seus termos e fundamentos, na forma do art. 46 da Lei nº 9.099/95.

Condeno a recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 15% sobre o valor da condenação.

JUIZ LEIGO

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr.
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
– Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020, HOMOLOGO a minuta de voto elaborada pelo Ilmo. Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)